Tribunal: TJSP
Processo: 1055697-63.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Ação de recálculo de proventos com incorporação da Gratificação de Gestão Educacional-GGE. Pretensão de extensão da vantagem aos inativos, no cálculo do décimo terceiro salário, férias e adicionais temporais. Possibilidade. LCE n. 1.256/15 que restringiu a percepção da vantagem aos servidores em exercício, sem justificativa. Vantagem de caráter geral e permanente, constituindo aumento disfarçado

Ementa:
Ação de recálculo de proventos com incorporação da Gratificação de Gestão Educacional-GGE. Pretensão de extensão da vantagem aos inativos, no cálculo do décimo terceiro salário, férias e adicionais temporais. Possibilidade. LCE n. 1.256/15 que restringiu a percepção da vantagem aos servidores em exercício, sem justificativa. Vantagem de caráter geral e permanente, constituindo aumento disfarçado de vencimentos e que deve ser estendida aos inativos.Tese firmada em IRDR 0034345-02.2017.8.26.0000. Inaplicabilidade da Lei n. 11960/2009 para o cálculo da correção monetária. ADIN n. 4357/DF. Recurso não provido, com observações. Inexistência de omissão ou contradição. Embargos de declaração rejeitados.